Tribunal: TJBA
Processo: 8034496-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034496-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: GILSON NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
NATHALIA MACIEL RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM CONDICIONADA A DEPÓSITO JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Feira de Santana, que, em ação revisional contratual ajuizada por Gilson Nascimento de Jesus, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e a manutenção da posse do bem objeto do contrato, condicionada ao depósito judicial do valor controverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória deve ser mantida, notadamente quanto à manutenção da posse do bem condicionada ao depósito judicial das parcelas controversas e à abstenção de inscrição do nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito, considerando a alegada ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e violação à Súmula 380 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não afronta o disposto no art. 300 do CPC, pois a concessão da tutela foi condicionada ao depósito judicial das parcelas incontroversas, preservando o equilíbrio contratual e mitigando eventual risco ao credor.

4. A alegada irreversibilidade dos efeitos da tutela fica afastada pelas condicionantes estabelecidas na decisão de origem, notadamente o depósito em juízo, que resguarda os direitos do agravante.

5. A Súmula 380 do STJ não foi violada, pois a decisão agravada não afastou a mora do devedor, limitando-se a conceder medida provisória até o deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário que condiciona a manutenção da posse do bem ao depósito judicial das parcelas controvertidas preserva o equilíbrio contratual e atende aos requisitos do art. 300 do CPC.

2. A concessão de tutela provisória condicionada ao depósito judicial afasta a alegação de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 537, §1º, inciso I; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmula 380/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034496-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravada
GILSON NASCIMENTO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMETNO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.